Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA. AFASTADAS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. SUPOSTOS DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADES DOS ATOS PRATICADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Todo julgador é o juiz de avaliação de sua própria competência, sendo-lhe lícito, por exemplo, reconhecer que a questão a ele submetida não se insere na sua delegação legal e, em razão disso, decliná-la ao juízo que entenda competente, motivo pelo qual se afasta a alegação de supressão de instância.
2. Das medidas cautelares processuais materiais, a que mais admite o habeas corpus é a de Busca e Apreensão, eis que atinge o réu, seu patrimônio e as vezes os familiares, mais conhecida em doutrina como a "inspeção".O inciso III do art. 648 do Código de Processo Penal prevê expressamente que a coação considerar-se-á ilegal, quando quem ordená-la não tiver competência para fazê-lo. Na hipótese em julgamento, envolvendo bens da União, com gerência do Distrito Federal, a competência entre a Justiça do Distrito Federal e Justiça Federal está relacionada com a especialização; e não absoluta, devendo os atos praticados serem mantidos, sem prejuízo do novo juízo se pronunciar sobre eles, renová-los ou substituí-los.
3. Compete a Justiça Federal processar os fatos investigados em Inquérito Policial que tem por objetivo apurar supostas irregularidades na contratação emergencial para o enfrentamento da Pandemia Covid-19, quando as verbas públicas são majoritariamente provenientes do Governo Federal.
4. Os pedidos de reconhecimento de nulidades das investigações não comportam concessões, uma vez que em razão da unicidade do Poder Judiciário, os atos praticados pelo Juízo do Conhecimento são válidos, pois a divisão de Justiças, na hipótese, vincula-se tão somente ao princípio da especialização, cabendo ao Juízo da Vara Federal a quem for distribuído o feito, decidir se ratifica ou não os atos praticados até então.
5. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a competência da Justiça Federal.